Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703271-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em razão de o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de execução de cédulas de crédito bancário ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA em desfavor de Good Ways Fast Food Ltda e Jamshaid Sarfraz, processo n. 0748558-50.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Samambaia, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 68367035 – p. 194, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de execução amparada na cédula de crédito bancário de Id. 216746450, a qual o juiz declinou da competência para o processamento desta ação a este juízo (Id. 217300129). (...) Da análise dos autos, observo que não houve abusividade da cláusula de eleição de foro, pois se trata do local de pagamento definido no título, cujo endereço do autor se localiza no foro de Brasília - DF, juízo do local da praça de pagamento. Assim, a cobrança decorrente de não pagamento de crédito oriundo de cédula de crédito bancário deve ser no foro do credor, entendido como o local onde a obrigação deve ser satisfeita. Eventual declinação de ofício da competência poderá ser admitida em caso de escolha aleatória de foro pelo autor, o que não se verificou no presente caso, em que a opção pela propositura da execução no foro de Brasília deu-se com fundamento no artigo 17, da Lei no 5.474/1968, que permite o ajuizamento da ação no local da praça de pagamento. Prevalece no sistema brasileiro, como regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. À vista disso, por entender que o Juízo competente para o processamento e julgamento desta ação é a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, SUSCITO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC. O suscitado, juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, alegando abusividade da cláusula de eleição de foro, por ter verificado, do título objeto da execução, que tanto a parte autora quanto a parte ré se situam em Samambaia – DF e o negócio jurídico que deu origem ao título também foi realizado em Samambaia – DF, não havendo nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília, “contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante as cláusulas 26a e 27a.” (Id 68367035 - pp. 183-190). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora